Tribunal: TJSP
Processo: 2262689-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado – Alegação de ocorrência de prescrição intercorrente - Rejeição - Dispensada contraminuta pelo exequente, diante da aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Execução lastreada em

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado – Alegação de ocorrência de prescrição intercorrente - Rejeição - Dispensada contraminuta pelo exequente, diante da aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Execução lastreada em cédula de crédito bancário, que está sujeita ao prazo prescricional trienal – Exegese do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto 57.663/66, que é aplicado por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004 e entendimento do E. STJ - Exequente que requereu a suspensão do feito com fulcro no art. 921, III, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis – Arquivamento dos autos em 01.03.2017 com suspensão da prescrição até 01.03.2018 (art. 921, §1o, do CPC) – Termo inicial da prescrição intercorrente que é contado da retomada da execução, após a suspensão de 1(um) ano - Inteligência da antiga redação do §4o do art. 921 do CPC - Desarquivamento pleiteado em 03.08.2020 e providência adotada pela serventia de origem no mês de nov/2020 – Feito suspenso por período inferior à soma do prazo ânuo com o prazo trienal de prescrição do próprio título executivo – Prescrição intercorrente não configurada - Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Decisão agravada mantida – RECURSO IMPROVIDO.